Tribunal: STF
Processo: Rcl 51452
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. Havendo colisão entre o entendimento proferido no ato reclamado e o julgamento exarado pelo STF, deve prevalecer o entendimento sufragado por esta Corte, dotado de efeito vinculante. 



    2. A modulação dos efeitos conferida por esta Suprema Corte não admite a sobreposição de julgados para fins de complementação da fixação expressa dos critérios de correção e juros de mora, especialmente em se tratando de posterior readequação em sede de agravo de petição. A previsão expressa de critérios para fins de ser mantida a solução provisória emprestada na modulação deve estar constando do título executivo judicial. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.